Tribunal: TJMT
Processo: 1014737-47.2021.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014737-47.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WALLACE MORAIS DE AMORIN - CPF: 049.115.671-55 (APELANTE), KAROLAINE GREICY KELLY NASCIMENTO - CPF: 049.181.151-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

D
ireito penal e processual penal
. R
ecurso de apelação criminal
. T
ráfico de drogas
.
N
egativa de autoria
.
Absolvição. Subsidiariamente

D
esclassificação para uso
.
Palavras Firmes dos Policiais
Militares
. Recurso
des
provido.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto sentença que condenou
o apelante
pelo crime de tráfico de drogas, à pena de
5
anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de multa de 5
0
0 dias-multa.
A
defesa busca a
sua
absolvição por ausência de provas,
ou
a desclassificação para uso de drogas.

II. Quest
ões
em discussão

2.
A
s
quest
ões
em discussão consistem
em:

(i)
examinar
se a
negativa de autoria e a alegação de uso pessoal
das drogas apreendidas com o apelante
encontram respaldo em provas suficientes
;

(
ii
) determinar a possibilidade de desclassificação

do crime
de
tráfico
para
uso de drogas;

III. Razões de decidir

3.
A
materialidade e autoria do tráfico de drogas estão devidamente comprovadas pelos depoimentos consistentes dos policiais militares e pelas circunstâncias da abordagem
do apelante e
apreensão
dos
estupefacientes
;
daí por que
a tese de negativa de autoria
sustentada pelo apelante não se sustenta
.

4.
É inviável a desclassificação de tráfico para uso de drogas quando demonstrada a prática da traficância, mormente a partir dos depoimentos dos policiais militares e
a
apreensão de porções de drogas.

IV. Dispositivo e tese
s

5
. Recurso
des
provido.

Tese
s
de julgamento:

"1. A caracterização do tráfico de drogas, nos termos do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, prescinde de flagrante ato de mercancia, bastando
a
posse de entorpecente com destinação comercial comprovada por elementos probatórios idôneos.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33, caput, e 28
.

Jurisprudência relevante
citada:

TJMT,
N
U
1000960-47.2022.8.11.0078,
rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j
.
em
01.03.2023;
Enunciados n. 3
, 7
e 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
de apelação criminal interposto
por
Wallace Morais de
Amorin
, contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
9ª
Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT
,
nos autos da
A
ção
P
enal n.
1014737-47.2021.8.11.0042
,
conden
ando
-
o

pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
)
,
aplicando
a
pena de
5
(cinco) anos

de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 5
0
0

(quinhentos)
dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O apelante
, nas razões vistas no ID
265875327
,
postula
a absolvição
,
nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal,
argumentando que
não
se produziu prova inequívoca
da traficância

ou da
intenção de traficar drogas
. Subsidiariamente,
“
a desclassificação do delito de tráfico para uso de entorpecente, remetendo-se os autos ao juízo competente, porquanto não se demonstrou a ocorrência do delito capitulado na denúncia, porém há lastro probatório suficiente para caracterizar o delito do artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006.
”

O Ministério Público, n
as contrarrazões
encontradiças

no ID
265875329
, requer o desprovimento d
este recurso
de apelação
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
266460265
, manifesta-se pelo

desprovimento do presente recurso.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
constante
no ID
265875255
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 02 de março de 2021, por volta das 16h00min, na avenida A, n° 17, quadra 12, bairro Jardim Mossoró, nesta cidade de Cuiabá/MT, os denunciados WALLACE MORAIS DE AMORIM e KAROLAINE GREICY KELLY NASCIMENTO, agindo em coautoria e unidade de desígnios, foram presos em flagrante por terem em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta o Grupo de Apoio Bravo, VTR 7F48, estando em rondas pelo bairro Jardim Mossoró, avistou o momento em que um homem saiu pelo portão da residência de n° 17, localizada na avenida A, o qual ao perceber a presença da viatura dispensou algo no chão e retornou para dentro da casa, deixando o portão entreaberto.

Dessa forma, o policial militar Sargento Almir Souza dos Santos, ao verificar o objeto dispensado pelo homem, constatou que se tratava de 01 (uma) pedra de substância análoga
a
cocaína; então, configurado o flagrante os agentes solicitaram que o suspeito retornasse para fora, porém
o mesmo
se recusou, ocasião em que foram avistados no quintal do imóvel os denunciados Wallace e
Karolaine
.

Nesse ínterim, devido à desobediência apresentada pelo suspeito, depois identificado como Antônio de
Padua
Rodrigues da Silva, e em decorrência do encontro de substância análoga a entorpecente, os policiais militares adentraram no quintal da casa e abordaram os três indivíduos, bem como procederam
a
busca pessoal neles, tendo sido encontrada com o denunciado Wallace a quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), e no bolso da denunciada
Karolaine
01 (uma) porção de substância análoga a pasta base de cocaína.

Em entrevista com Antônio, os agentes o questionaram acerca da origem da droga dispensada por ele, ocasião em que este informou que havia comprado com o denunciado Wallace, e pago o valor de R$ 20,00 (vinte reais); nesse momento o denunciado Wallace se exaltou e começou a dizer para Antônio que ele estava lhe “entregando”, além de proferir ameaças como a de que
Antonio
“iria se
ver
com ele”.

Ato contínuo, os policiais militares questionaram os denunciados se dentro da residência havia mais entorpecentes, oportunidade em que a denunciada
Karolaine
informou que sim, dentro do bolso de uma calça jeans de sua propriedade; então dando sequência a ação os agentes adentraram a residência, onde foram conduzidos pela denunciada
Karolaine
até um cesto de roupas sujas onde se encontrava a referida calça, sendo assim encontradas 10 (dez) porções de substância análoga
a
cocaína.

Foi ainda conferida outra peça de roupa que estava no cesto, sendo
esta
uma bermuda feminina, ocasião em que foram localizadas, dentro de uma bolsinha pequena, que estava dentro de um bolso da referida bermuda, 05 (cinco) trouxinhas de substância análoga
a
cocaína.

Nesse momento a denunciada
Karolaine
revelou que estava guardando o entorpecente para seu esposo, o ora denunciado Wallace, mas só tinha conhecimento das substâncias encontradas em sua calça jeans. Ademais, ressalta-se que ao ser dada voz de prisão para os denunciados, o denunciado Wallace se exaltou não permitindo que os agentes o algemassem, se debatendo em ato de resistência
a
prisão, sendo necessário o uso de técnicas de controle e submissão para
proceder o

algemamento
. Tendo em vista que durante a ocorrência Antônio de
Padua
Rodrigues da Silva alegou que havia comprado
a
porção de entorpecente, dispensada por ele, com o denunciado Wallace, e que já havia feito isso outras vezes, foi dada voz de prisão a ele também, bem como depois foi lavrado um termo circunstanciado de ocorrência
n.°
316.5.2021.3088, na data de 02/03/2021, em seu desfavor (ID 89726561).

[...]

A materialidade do crime de tráfico está demonstrada pelos documentos constantes nestes autos; bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, a despeito de
Wallace
ter negado a prática do comércio malsão, asseverando que
é usuário e que a única droga apreendida que pertence a ele foi encontrada em sua bermuda
,

os policiais militares que participaram da ocorrência

foram firmes e coerentes em afirmar a ocorrência da traficância
.

Com efeito, as testemunhas
Almir Souza dos Santos
e
Ramon da Silva Souza,
policiais militares, responsáveis pela apreensão da
s
droga
s,
descreveram
,
em juízo
,
minuciosamente toda a situação em que ocorreu o flagrante

do apelante

que culminou na presente ação penal, tal como se infere destes trechos de seus depoimentos
extraídos da sentença condenatória
:

[...
]
Que
a condução da
Greicy
e do Wallace mais um outro rapaz,
a gente se encontrava em rondas pelo bairro Jardim Mossoró, ao passar em frente
a
residência, estava saindo um rapaz pelo portão, e aí ao avistar a viatura, ele dispensou algo ao solo ali, retornou para dentro
; Que a guarnição ali atenta a esse movimento, percebeu que havia sido um gesto anormal da parte desse cidadão,
verificou ali o que ele havia jogado ao solo, e se tratava de uma (...) pedra de substância análoga à pasta base;
(...) Que paramos então, fizemos contato com ele ali que ainda estava no quintal dessa casa, pedimos para que ele visse a rua novamente para que fosse

feito uma checagem; Que, nesse momento, apareceu também ali o Wallace e a
esposa dele em decorrência dessa movimentação; Que eles saíram para o quintal, da residência para o quintal; (...)
Que foi feito o
adentramento
até o quintal, abordados todos em decorrência até dessa porção de entorpecente que havia sido dispensado; Que o rapaz que veio até o portão (...) nos afirmou que havia ido ali no local para adquirir entorpecente, e que o Wallace acabara de vender essa porção para ele;

(...) Que ele havia comprado do Wallace
; (...) Que não estou conseguindo me lembrar se é Antônio; (...) Que foi feito uma entrevista ali, (...) a
Greicy
, ela disse que havia sim entorpecente na residência, que seria de propriedade do Wallace, não sabia se ele vendia, mas nos apresentou uma pedra maior; Que aproveitamos ali a situação de flagrante, fizemos uma busca no local, encontramos mais outras porções e aí, em decorrência disso, fizemos a condução dos 03 para a delegacia; (...) Que ele disse que não morava, que era o Antônio, que havia ido ali para adquirir o entorpecente;
Que os moradores da casa seriam a
Greicy
e o Wallace, ela nos apresentou uma porção que estava acondicionada em uma roupa, e aí a gente fez mais uma busca e localizou outras porções análogas à cocaína; Que a pasta base era em pedra bruta, e a cocaína já embaladas em porções
menores
; (...) Que uma porção maior, essa se encontrava com ela, em posse dela ali;
(...) Que como a gente não tinha feminino, nessa entrevista ela mesma retirou do bolso dela ali uma pedra análoga à cocaína, a pasta base de cocaína; (...) Que depois dela nos ter relatado, ela disse que havia na residência em meio a roupas outras porções, onde a gente fez as buscas e localizou indicado por ela mesma; (...) Que não vou conseguir me lembrar [se era roupa feminina], sei que era roupa jeans, calça jeans, mas não me recordo se era peça feminina ou masculina; (...)
Que em uma bolsa menor foi encontrado as porções preparadas, se tratava de substância análoga à cocaína, as outras porções se tratavam de pasta base de cocaína, e essas da bolsa de cocaína;
(...) Que pelo decorrer do tempo, falha um pouco a precisão do local, mas se tratava ali de acondicionamento de roupas mesmo, não sei se cômoda ou de cesto, mas era onde tinham várias roupas acondicionadas; (...) Que de pasta base foi uma pedra maior, e cocaína cerca de umas 05 porções; (...) Que me recordo, ela disse ter conhecimento seria as da roupa, mas as outras porções da bolsa, ela assumiu que conhecia uma parte do entorpecente apenas; (...) Que durante o período que estivemos ali, ela deve ter falado sim algo dessa natureza, e a gente, inclusive, deve ter lançado no boletim de ocorrência essas informações dela; (...)
Que o Wallace negou, inclusive, ele se exaltou um pouco em razão dessa afirmação do Antônio, que havia ido ali para comprar; Que essa residência, ela já havia sido alvo de outras ocorrências, inclusive, posterior a essa ocorrência do Wallace, já foram feitas outras apreensões nessa mesma residência, então, as guarnições de área ali da região, elas já têm um ponto predefinido que eventualmente as pessoas faziam a venda de entorpecente naquele local
; Que com o Wallace havia sido a primeira vez de abordagem e de prisão dele nessa residência; (...) Que ele só negou, ficou exaltado pela afirmação ali, mas
também
não trouxe nenhuma outra explicação por ter um estranho na sua residência, não trouxe nenhuma explicação; (...) Que não me recordo
desse fato [de estar tendo pode de árvore na casa vizinha];
[...]

(Policial Militar Almir dos Santos – ID
265875312)

Destacamos

[...
]
Que
nós estávamos fazendo rondas pelo bairro Jardim Mossoró, quando chegamos próximo a uma residência, e um cidadão saiu de dentro dessa residência, (...) que ele dispensou algo e entrou para dentro dessa
, acho que nem sei é residência, ou se é quitinete; (...) Que ele estava saindo, nó pegamos já na frente; (...) Que sim, dava para ver [que ele saia da residência], tanto que ele retornou de novo para dentro da casa; (...)
Que dispensou algo, aí (...) nós localizamos a pasta base de cocaína; (...) Que era o objeto [que ele dispensou
]; (...) Que nós chamamos ele para fora, aí ele negou a vir, aí nós, como já estava o portão semiaberto, conseguimos fazer a abordagem, porque ele se negou a retornar para onde ele estava, e retornar para pegar o objeto que ele tinha jogado; (...) Que tinha ele e mais umas duas pessoas lá, que era um casal; (...) Que esse senhor não morava lá não; (...) Que o casal morava [ali]; (...) Que em determinado momento ele se negou a falar, mas aí nós

perguntando, em entrevista com ele, porque nós víamos que as vestes dele era de usuário; (...)
Que aí ele falou que foi comprar um entorpecente do senhor Wallace, o cidadão aí da casa
; (...) Que não vou me recordar [se tinha droga com o casal]; (...)
Que dentro da casa tinha, porque nós chamamos a mulher (...) e perguntamos para ele se havia droga dentro da casa porque o cidadão já havia comprado, e tinha confirmado com nós que tinha comprado com ele; Que ela explicou que não ia negar, realmente, tinha porção de entorpecente dentro de uma calça jeans e também
num
short, não sei que short que era; Que aí um dos nossos componentes foi olhar e conseguiu localizar;
(...) Que não vou me recordar [qual droga que era e quantas porções tinham]; (...) Que foi a esposa do cidadão [que disse onde estava a droga]; (...) Que ele foi lá comprar, ele afirma, tanto que o Wallace ficou bravo com ele lá, xingando, falando que ia pegar ele, alguma coisa assim; (...) Que não recordo [o que o Wallace falou sobre o
motivo
desse senhor ter ido lá]; (...) Que não, nunca tinha visto [esse pessoal]; (...) Que sim, confirmo [os termos do boletim de ocorrência];
[...]

(Policial Militar Ramon da Silva Souza – ID
265875312
)

Destacamos

Vê-se, pois, que os policiais militares acima nominados tanto na fase investigativa quanto em juízo, foram firmes ao narrar
em
que
estavam
em ronda no bairro Jardim Mossoró, quando visualizaram
um cidadão
que
saiu de dentro
de uma
residência
e, em seguida,
dispensou algo e entrou para dentro dessa
, razão pela qual foram averiguar o que havia sido largado ao chão, confirmando ser pasta base de cocaína. Em decorrência disso, abordaram o
indivíduo
que confirmou ter comprado droga do apelante e encontram mais entorpecentes no local.

Além disso, i
nvestigador de polícia
Tulio Lima de Arruda, quando ouvido em juízo, apresentou mais elementos que evidenciam que a residência na qual o recorrente foi preso é boca de fumo, conforme se extrai da narrativa abaixo reproduzida:

[...
]
Que
nós fomos fazer essa verificação, aí eu lembro que
os vizinhos disseram que na casa dele tinha muita movimentação (...) noturna
; Q
ue aí falaram que a Polícia Militar já tinha feito uma prisão na residência deles nesse mesmo ano, que tinha pego droga no interior e tal, e que teriam ido lá novamente e feito essa prisão novamente
; Que disseram que o pessoal chamava muito nos vizinhos por nome de Carol, procurando Carol, muita gente estranha, a noite era muita movimentação de pessoas; Que eu lembro que alguns, até ficou um pouquinho marcado, porque é difícil as pessoas falaram, disseram que eles eram conhecidos como integrantes de uma facção criminosa, só que não apresentaram nenhuma prova nem nada, só falaram para a gente que eles eram conhecidos ali do bairro Jardim Mossoró e que estavam com medo de represálias; (...) Que eu acredito que seja em relação aos 02, porque nós perguntamos dos 02, e eles não individualizaram ninguém; Que quando a gente perguntava era sempre do casal; (...) Que batiam a noite e ficavam perguntando pela Carol; (...) Que eles acreditavam [que era boca de fumo] por causa do tipo de movimentação, que iam, pegavam alguma coisa rapidinho e iam embora; (...)
Que por causa do tipo da movimentação, da conversa, eles acreditavam que era [boca de fumo], era muita gente indo lá, ia, entrava na casa e saia
;
[...]

Negritamos

Como se sabe,
é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais
não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente

o apelante,
com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

Em relação ao
assunto
, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1
. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para
além disso
, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos
apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.º 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.03.2023 e publicado no DJE de 03.03.2023)
Destacamos

Desse modo
, a
versão
do apelante
no sentido de que não têm qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, não encontra respaldo na narrativa trazida pelos policiais militares acima citados, cuja dinâmica dos fatos explicam
a

sua a
bordagem
e o
contexto da sua prisão
.

A propósito, conforme destacado pelo Ministério Público:
“
O apelante não trouxe aos autos evidências mínimas de que os policiais, responsáveis pelo flagrante, tinham interesse na prisão dele ou qualquer animosidade em relação ao mesmo, ou seja, sua versão não passa de meras conjecturas.”

Sendo assim, em relação à almejada desclassificação do crime de tráfico para o de uso, deve ser ressaltado que, mesmo que ficasse comprovado que
Wallace
é usuário de drogas, tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é
cediço
que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não ficou demonstrada na espécie.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nestes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Se isso não bastasse, deve ser salientado, também, que para configurar o delito do art. 33, caput da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.
”

Por outro lado, depreende-se
que
o Ministério Público se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida
Wallace
, ao contrário dele, que, como dito acima, alegou ser apenas usuário de drogas, todavia não conseguiu demonstrar essa condição, como lhe incumbia
a
norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, não é demais repetir: ficando evidenciado comprovado que a droga apreendida tinha como destino a mercancia
.

Por consequência, estando demonstrado o envolvimento
dele
com o
s
entorpecente
s
apreendido
s
, deve ser mantida
a
sua condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,caput, da Lei n. 11.343/06, porquanto são inviáveis os pedidos de desclassificação e absolvição deduzidos neste recurso.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Wallace Morais de
Amorin
, mantendo intacta a sentença reprochada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025